Tribunal: TJSP
Processo: 1500070-40.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500070-40.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO HENRIQUE SANTOS ALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
2
VOTO no. 17.890
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500070-40.2020.8.26.0228 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 22a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA e PAULO HENRIQUE SANTOS ALVES
APELADOS: AS MESMAS PARTES
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma de fogo e concurso
de
pessoas.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Seguras declarações do ofendido, que reconheceu o
apelante como autor do delito através de características
especiais, como tatuagens. Relatos coesos de policiais
corroborando
a
autoria.
Causas
de
aumento
bem
delineadas pela prova oral, anotada a prescindibilidade
da apreensão da arma de fogo ou de exame pericial sobre
o artefato, consoante remansosa jurisprudência das
Cortes Superiores. Pena-base acima do piso em face de
circunstância judicial desfavorável pautada pelo concurso
de pessoas, tornando prejudicado o apelo do Ministério
Público, situação a impedir a revisão do julgado nesta
parte, inobstante a exacerbada culpabilidade. Regime
inicial fechado único adequado ao roubo, ainda mais em
razão
das
circunstâncias
adversas
e
majorantes
potencializando o temor próprio do crime a denotar
quadro negativo colidente com retiro menos severo.
Apelos improvidos.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 101/108, cujo
relatório se adota, PAULO HENRIQUE SANTOS ALVES, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de sete (7) anos, nove (9)
meses e dez (10) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem
como a proceder ao pagamento de multa no importe de dezoito (18)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A,
I, do Código Penal, vedada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformados, apelam o Ministério Público e o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
3
(fls. 109/110), vindo as razões dos recursos a fls. 114/119 e
138/143. Pretende a acusação seja considerada a causa de aumento
representada pelo concurso de pessoas na terceira etapa da
dosimetria, em valoração conjunta com o emprego de arma de fogo.
Já a Defesa postula a absolvição por fragilidade do quadro
probatório, sustentando afronta ao artigo 155 do Código de Processo
Penal.
Regularmente
processados
os
recursos,
foram
apresentadas contrarrazões a fls. 146/151 e 158/160, tendo a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls.
168/178, no caso, pelo improvimento dos apelos.
É o relatório.
Os recursos não vingam.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na noite
de 19 de dezembro de 2.019, PAULO HENRIQUE SANTOS ALVES,
previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, subtraiu,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
motocicleta Honda/CG 125, aparelho celular Samsung e a quantia de
R$ 400,00 pertencentes à vítima Valdi Ferreira dos Santos.
O acusado, na Delegacia, permaneceu em silêncio
(fls. 18) para, em pretório, negar a acusação, alegando que achou a
motocicleta abandonada com ligação direta e somente apertou o
botão para acionar o motor, com a intenção de pilotar o veículo,
mesmo sabendo se tratar de coisa 'roubada'. Asseverou que estava
alcoolizado e se assustou com os policiais, por isso correu. Disse
trabalhar entregando gás ao lado de sua residência, onde mora com a
genitora e irmãos (fls. 104 e mídia SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, confirmando a acusação, na Delegacia,
declarou o ofendido Valdi Ferreira dos Santos que pilotava sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
4
motocicleta pela via pública, quando foi surpreendido por dois
indivíduos em veículo de igual espécie, os quais portavam arma de
fogo e anunciaram o assalto. Além do veículo, os assaltantes
subtraíram seu aparelho celular e a quantia de R$ 400,00. Afirmou
não ter visualizado o rosto dos marginais porque ambos usavam
capacete, mas percebeu que um deles exibia tatuagem de gueixa e
um terço com santa (fls. 12). Em pretório, acrescentou que seu primo
também estava presente, mas o acusado não quis subtrair o celular
dele, dizendo que não prestava. Os assaltantes afirmaram que
voltariam para matá-los caso a motocicleta tivesse alarme. O acusado
retornou para subtrair sua carteira e dispensou seus documentos ao
chão, além de ameaçar populares que se aproximavam. Disse que
recuperou sua motocicleta sem placa, com o banco rasgado, pneu e
motor
danificados,
dando
perda
total.
Asseverou
enfrentar
dificuldades financeiras porque trabalhava com o veículo, salientando
que o réu não foi colocado para reconhecimento na Delegacia porque
estava muito alterado. Por fim, reconheceu PAULO sem sombra de
dúvidas pelas tatuagens, uma delas de gueixa, inclusive se recorda
do escrito “Lara” (fls. 102/103 e mídia SAJ).
Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
Nesse tom, já se decidiu que “a vítima é sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
5
pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo
da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a
acusar inocente, senão procura contribuir como regra para a realização
do justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo
na idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma
vítima emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na
formação da vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se
emociona justamente por encontrar-se diante de quem a submeteu a
trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
“PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima.
Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o
fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma
vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido
falsamente” (RJDTACRIM 22/309 Rel. Passos de Freitas).
Acrescente-se
que,
embora
não
realizado
o
reconhecimento na Delegacia (até porque o acusado foi levado ao
pronto socorro), a vítima descreveu suas características e tatuagens
ao policiais, o que não pode ser ignorado para delinear a autoria do
roubo, a par de amparado o apontamento por outros indícios e
elementos seguros de prova, algo em nada colidente com o artigo 155
do Código de Processo Penal, mesmo porque o ofendido, sob o
contraditório, confirmou o reconhecimento.
Também, ao reverso do sustentado via apelo, ainda
que o marginal não tenha retirado o capacete, a vítima o reconheceu
por características especiais, quais sejam, suas tatuagens, altura e
cor de pele.
No mais, narraram os policiais militares Orani
Magalhães Júnior e Suellen Cristina Celestino dos Santos estar em
patrulhamento, quando foram informados via Copom sobre disparo
de arma de fogo realizado por indivíduo que pilotava motocicleta
vermelha. Em diligências, avistaram o acusado, o qual abandonou o
veículo e tentou se evadir, sendo perseguido e detido numa represa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
6
após trinta minutos de buscas dentro do matagal. Nada de ilícito foi
encontrado com PAULO, mas, ao pesquisarem a numeração do motor
da motocicleta, constataram se tratar de coisa produto de roubo.
Indagado a respeito, o acusado alegou ter encontrado o veículo na via
pública e decidiu dar uma volta. Na Delegacia, a vítima mencionou
não ter visualizado o rosto dos assaltantes, mas se recordou das
tatuagens exibidas por um dos marginais, no caso compatíveis com
aquelas vistas em PAULO. O acusado foi levado ao pronto socorro em
razão das lesões sofridas durante a fuga (fls. 09/11, 10/104 e mídia
SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor
de versão trazida por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).
Ademais, convém registrar que “a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, a impor a ele a
apresentação de indicativo da licitude ou, ao menos, que não tinha
condições de depreender tal circunstância” (TJESP, Apelação Criminal
no.
0775642-41.2009.8.26.0577,
Relator
Desembargador
IVAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
7
SARTORI, julgado 20-10-2015).
Pronunciamentos recentes das Cortes Superiores
também realçam que “a apreensão da res furtiva ou objeto do crime
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência
do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no
original).
Aliás, “... Como sabido, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Consigne-se que a presunção de autoria decorrente
da apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode
ser elidida mediante justificativa idônea para o fato, algo inexistente
na hipótese, repisada a inverossimilhança da versão exculpatória
ofertada pelo acusado.
Diante de tal quadro, nítido o crime praticado pelo
réu, nada justificando a absolvição almejada.
Nítida, também, a majorante relativa ao emprego de
arma de fogo, pouco importando apurar sobre a apreensão do
artefato ou a constatação, por exame pericial, de sua eficácia,
porquanto constatado o uso do objeto através dos informes do
ofendido, a par de a situação potencializar a grave ameaça e facilitar
o sucesso da subtração, razão de ser da “qualificadora” que, pois, não
pode ser ignorada.
“A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal
bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo
dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
8
atestação pericial da sua eficácia vulnerante” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY, grifei).
“O que importa nesse campo é a verificação do
resultado, isto é, se o objeto apresentado à vítima como sendo uma
arma incutiu nela temor impeditivo de qualquer resistência. E, na
hipótese, o relato dá conta da intimidação e da impossibilidade de
resistência. Não se pode pretender e nem é razoável que a vítima,
submetida a intensa pressão psicológica, em plena ação delituosa,
tenha a tranquilidade de observar, examinar, aferir e concluir no
sentido de que o objeto que a ameaça direta ou indiretamente e que,
pela semelhança, parece uma arma real, se trate de uma mera arma
de brinquedo, inofensiva, porque se a conclusão for equivocada, por
certo poderá pagar com a própria vida. Qualificadora, portanto, bem
reconhecida, ainda que ausente a potencialidade lesiva da arma de
fogo utilizada na ação” (TJESP, Revisão Criminal no.
990.09.307870-8, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO).
“Roubo: Emprego de Arma de Fogo e Causa de
Aumento É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo
para caracterizar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, I, do CP, se
por outros meios for comprovado seu emprego na prática criminosa”
(STF, HC 103046).
“O reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e
da realização de perícia na arma no caso uma granada -, quando
provado o seu uso no roubo por outros meios de convicção. Inteligência
dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente
do Plenário (HC 96.099/RS)” (HC 108.034/MG, Relatora Ministra
ROSA WEBER).
“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
9
POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES
DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal,
prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial
lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos
elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância.
Diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, é justificável a imposição do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena desde que a decisão esteja devidamente
fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso. Esta Corte tem
adotado orientação segundo a qual o habeas corpus não é instrumento
idôneo para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal já avaliadas oportunamente na
sentença condenatória. Ordem denegada” (STF, HC 100100/SP,
Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA).
“2. Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes” (STF, HC 125769/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado 24-3-2015).
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO
ARMA
PERÍCIA.
Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora
decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS,
Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no
Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte” (STF, HC 96985, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO, julgado 29-9-2015, grifei).
Há pouco, repetiu-se a remansosa jurisprudência,
realçando-se
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
10
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal
Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial
para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva (EResp 961.863/RS). O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,
provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC
336.545/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 02-8-2016,
grifou-se).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o do
inc. I do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos
de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como na hipótese,
em que há farta prova testemunhal atestando o seu emprego” (STJ,
HC
298019/SP,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
06-12-2016, sem grifo no texto original).
Pronunciamento ainda mais “moderno” observa que,
“I - Para a incidência da causa especial de aumento prevista no art.
157, § 2°, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a
apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do
crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática
delituosa por outros meios de prova (EREsp n. 961.863/RS)” (STJ, HC
396467/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 17-8-2017).
Variados julgados não dissentem, pontuando-se que
“2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante
do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma,
notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
11
prova”
(STJ,
HC
428617/SP,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, julgado 26-6-2018, sem grifou ou destaque no texto
original).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em
que há depoimento da vítima atestando o seu emprego” (STJ, HC
430583/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 26-6-2018,
grifei e destaquei).
Do mesmo modo, patente o concurso de pessoas,
algo aferido pela robusta prova oral, dispensada até mesmo prova de
ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da integralidade
dos agentes e do grau de participação de cada um deles ou da
eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o
Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, conforme
preceituam a doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed.,
Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao
Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e
47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed.,
Atlas, 2003, vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101,
153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402,
552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348,
728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP
73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
12
impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos e oito (8) meses de
reclusão, mais onze (11) dias-multa em face de circunstância
desfavorável pautada pelo concurso de pessoas, sopesado nesta fase
e desprezado na última etapa da dosimetria, sem ensejar, pois, bis in
idem.
Ao contrário do sustentado pela Justiça Pública, a
causa de aumento atinente ao concurso de pessoas não foi ignorada
na dosimetria, mas utilizada para majoração da pena-base, tornando
prejudicado o pedido ministerial, consoante observou a ilustrada
Procuradoria de Justiça a fls. 176/177.
Ademais, patente que, “havendo duas qualificadoras,
é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra
como circunstância negativa - agravante, quando prevista legalmente,
ou como circunstância judicial, residualmente” (STJ, HC 167419/RJ,
Relator Ministro JORGE MUSSI).
Ainda sobre o tema, “Esta Corte Superior de Justiça
tem reiteradamente decidido no sentido de ser possível, existindo
pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma para justificar o
tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou
agravantes da segunda fase da dosimetria da pena” (STJ, HC
173608/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
Correto seria a impugnação do ínfimo incremento ou
do momento para sopesar a majorante, bem como quanto ao
desprezo a respeito da acentuada reprovabilidade da conduta, na
hipótese praticada com nível de organização próprio de pessoas
dedicadas à delinquência, que fazem dos crimes contra o patrimônio
verdadeiro meio de vida.
Outro ponto também não foi considerado em
primeiro grau: a subtração de veículo automotor denota desfalque
patrimonial de considerável monta, a par do elevado número de
ocorrências de tal natureza conferindo desassossego à sociedade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
13
exigir severa repressão do Estado como forma de desestimular tais
condutas, geralmente denotando nível de organização próprio
daqueles que fazem da prática de crimes contra o patrimônio
verdadeiro meio de vida.
A propósito, diante de hipótese análoga a desnudar
dolo extremado, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o elevado
valor da coisa subtraída, especialmente veículo automotor, desvenda
quadro adverso ensejando incremento da basilar (HC 205.515/SP,
Relatora Ministra LAURITA VAZ).
Também por isso, mais recentemente, pontuou-se
que “3. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos
danosos provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias
concluíram que o crime causou à vítima grandes avarias materiais,
haja vista o elevado valor do bem subtraído, consistente em um veículo
Hyundai/HB20, o que ultrapassa largamente a perda patrimonial
ordinariamente esperada para um crime de roubo. 4. No caso, a pena-
base foi estabelecida acima do mínimo legal pela valoração negativa
das consequências do crime” (STJ, HC 444181/RJ, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 05-6-2018).
Ausentes agravantes e atenuantes, no derradeiro
momento da individualização, exasperou-se a sanção de dois terços
(2/3) em face da causa de aumento representada pelo emprego de
arma de fogo (destacada a prática do delito após o advento da Lei no.
13.654/2018), chegando-se ao patamar definitivo de sete (7) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, mais dezoito (18) dias-
multa, unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos diante de expressos óbices legais,
porquanto cometida a infração penal mediante grave ameaça, com
imposição de carcerária superior a quatro anos de reclusão (artigo
44, incisos I e III, do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
14
cumprimento da corporal é o único adequado ao crime, sendo certo
que as circunstâncias judiciais negativas e as majorantes antes
reportadas delineiam dolo exacerbado ou elevado plus de
reprovabilidade inconciliável com retiro menos severo (artigo 33, § 3o,
do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do
agente decorrem da própria conduta, responsável por intenso
tormento
social,
afigurando-se
injustificável
regime
diverso,
considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam
violência ou grave ameaça para subtrair objetos, com imposição de
trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de
fato concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures
especificado, representando a concessão de regime mais brando
solução
responsável
pelo
sentimento
de
impunidade,
com
consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e
repercussão (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico,
permanecendo atormentada e reclusa em casa por longo período,
inclusive com drástica alteração do cotidiano, além de comumente
necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico,
algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime
prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e,
pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que assume
maior relevância diante de roubo cometido em concurso de agentes e
com emprego de arma de fogo, detalhes que indicam perversidade e
ousadia extremadas, com inegável potencialização do temor e trauma
ínsitos ao roubo).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
15
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-
96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT
692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Inclusive, em face das majorantes, outro não poderia
ser o regime prisional, consoante se decidiu em casos análogos ou
também envolvendo idênticas causas de aumento.
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais
gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base
em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito,
notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso
de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos
acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima.
Precedentes” (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição de regime
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117812/MG, grifei).
Seguidos pronunciamentos das Cortes Superiores
não deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no
TEsp 1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 16-08-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 15-09-2016; HC 367048/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-40.2020.8.26.0228 -Voto no 17.890
16
325536/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016;
HC
360552/RS,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
julgado
22-11-2016; HC 373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso Pretório (STF, HC
130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-09-2016; HC
136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS, Relator
Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS da Defesa e do Ministério Público,
mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)